Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA juntou petição em 29/07/2024 (ID 62172812) informando que realizou depósito do valor do IPTU/TLP referente ao ano de 2024, conforme débito que constava na data do extrato utilizado de parâmetro para o depósito. No entanto, o Distrito Federal apontou que, em relação ao IPTU do imóvel de inscrição no 07101724, o boleto referente ao ano de 2024, por equívoco, não estava disponível quando da emissão dos documentos de arrecadação. Em razão disto, haja vista se tratar de equívoco do próprio Distrito Federal, abriu-se nova data para pagamento do boleto, para 08/08/2024. Por esse motivo, a recorrente solicita uma dilação de prazo de 10 dias úteis para a juntada do comprovante do depósito em juízo do montante complementar apontado pelo Distrito Federal como devido. Anoto que nos autos no 0701398-12.2023.8.07.0018, houve pedido semelhante que foi acolhido nos termos do despacho ID 62605483. Desse modo, em harmonia ao que já foi decido, concedo a dilação de 10 (dez) dias para que a apelante apresente o comprovante do depósito em juízo do montante complementar. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator